Tribunal: STF
Processo: ARE 843809
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    As alegadas ofensas à Constituição não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão quanto a esses temas. Nesse ponto, portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o reexame do material fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.